Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-16.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-16.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OMISSÃO. TEMA 27 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AFASTADO. APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO APENAS EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

I.

Caso em exame

1. Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, diante de decisão da 2ª Vice-Presidência do TJBA, para readequar acórdão anteriormente proferido, que aplicara o Tema 27 do STJ à hipótese envolvendo cédula de crédito rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o entendimento firmado no Tema 27 do STJ às cédulas de crédito rural e se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. Razões de decidir

3. As cédulas de crédito rural estão excluídas do âmbito de incidência do Tema 27 do STJ, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (8,5% ao ano) encontra-se abaixo do teto subsidiário da Lei da Usura, inexistindo comprovação de abusividade ou desvantagem excessiva.

5. Ausente demonstração de desequilíbrio contratual ou violação aos princípios da boa-fé, não há fundamento jurídico para a revisão da cláusula.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação exercido para ajustar a fundamentação do acórdão, afastando-se a aplicação do Tema nº 27 do STJ e reconhecendo-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada. Mantida a declaração de nulidade da cláusula de comissão de permanência.

Tese de julgamento: "1.
O Tema 27 do STJ não se aplica às cédulas de crédito rural. 2. A taxa de juros remuneratórios pactuada em cédula de crédito rural é válida se estiver dentro dos parâmetros legais e não demonstrada sua abusividade
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Decreto-Lei nº 167/1967; Decreto nº 22.626/33.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000486-16.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante JOSE ARLINDO ALVES FERREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em exercer o juízo de retratação
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR